Tribunal: TJMT
Processo: 1004778-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1004778-18.2020.8.11.0000 - COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE (S): ROBSON DA SILVA
PACIENTE (S): ALESSANDRA DA SILVA FIGUEIREDO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ALESSANDRA DA SILVA FIGUEIREDO contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 11a Vara Especializada da Justiça Militar e Custódia da Comarca da Capital, nos autos de incidente processual (Código 616271), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional – art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006 – (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que a paciente possui 3 (três) filhos menores de idade [4, 11 e 12 anos], motivo pelo qual faria jus à prisão domiciliar, conforme entendimento do c. STF, firmado no julgamento do HC no 143.641/SP.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 34924497), com documentos (ID 34930950/ID 34929962).
Relatos.
No dia 9.12.2019, o Juízo da 11a Vara Especializada da Justiça Militar e Custódia da Comarca da Capital, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva, mediante decisão oral, nos termos da seguinte parte dispositiva:
“[...] Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ALESSANDRA DA SILVA FIGUEIREDO, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes dos arts. 312 e 313, do CPP e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, devendo o mesmo aguardar preso o seu julgamento, salvo ulterior decisão do Juízo a que for distribuído o processo” (Aristeu Dias Batista Vilella, juiz de Direito – Código 616271).
Pois bem.
A paciente comprovou ser mãe das crianças Daiany da Silva Alexandria, de 4 anos de idade, e Manoelly da Silva Farias, de 11 anos de idade, as quais residem em sua companhia (ID 34924499).
Após o advento da Lei no 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).
Ademais, o c. STF, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo no 143.641/SP, determinou a conversão da prisão preventiva por domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes.
No caso, sopesado a idade dos filhos da paciente, sua primariedade (www.tjmt.jus.br e http://siap.tjmt.jus.br) e endereço certo [rua 12, quadra 19, casa 18, bairro Itororó, Várzea Grande-MT – ID 35312978], impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227).
Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:
“[...] restando comprovado que a paciente possui filho menor de 12 (doze) anos, sem que tenha cometido, em tese, delito envolvendo violência ou grave ameaça contra a pessoa, e inexistindo qualquer processo de suspensão ou destituição de sua guarda, [...] não se verifica, ao menos não por meio da estreita via eleita, quaisquer peculiaridades capazes de demonstrar a natureza excepcionalíssima da hipótese a obstar a concessão da prisão domiciliar, tal qual aventado pela Suprema Corte no julgamento do Habeas Corpus no 143641/SP, a tornar imperiosa a concessão da prisão domiciliar , nos termos do art. 318 -A, do CPP.” (HC N.U 1013901-74.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 14.10.2019)
Nesse quadro, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se pertinente (CP, art. 318-A).
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para converter a prisão preventiva em prisão domiciliar da paciente, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia [rua 12, quadra 19, casa 18, bairro Itororó, Várzea Grande-MT] sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V).
Ao Juízo singular, OFICIE-SE para cumprimento da decisão, facultadas informações, no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO